Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712183-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: SIMOES BOECHAT COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA. DESPACHO Conquanto o agravante tenha informado a existência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela na primeira página de seu recurso, não apresentou qualquer fundamento, tampouco deduziu pedido de natureza liminar, resumindo-se a requerer, genericamente, a reforma da decisão agravada para conceder a medida pleiteada no primeiro grau de jurisdição. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Façam-me conclusos para prolação do voto. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora